Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715510-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: UNICA SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos Embargos à Execução no 0704804-98.2024.8.07.0020, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Em suas razões recursais, defende que comprovou a inexistência de créditos a serem pagos na execução, o que afasta a necessidade de apresentação de garantia em juízo. Aponta a necessidade de relativização do artigo 919, § 1o do Código de Processo Civil dispensando a exigência de garantia, inclusive para garantir a ampla defesa e o contraditório. Entende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em razão da probabilidade do direito e do perigo de dano. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo recolhido nos IDs 58100768 e 58100769. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 189668863 dos autos de origem): Trata-se de embargos à execução de no 0723204-97.2023.8.07.0020, em trâmite perante este juízo. Os autos já estão associados. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A suspensão da execução deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos enumerados no §1o do art. 919 do CPC, quais sejam: a) a existência de requerimento do devedor; b) a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Assentadas tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto não demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, dada a ausência de garantia da execução. Portanto, o feito executivo deve seguir seu curso regular, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da promoção da satisfação do interesse do credor na fase executiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se o embargado, por meio de seus advogados, para impugnar os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Conforme relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de garantia. O Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (destacado) Desse modo, expressa a exigência de que a execução esteja garantida para que o Juízo possa atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, além do requerimento da parte e da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, o Juízo de primeira instância negou o efeito suspensivo vindicado fundamentando-se na ausência de garantia pela embargante, ora agravante. Quanto ao requisito da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, comentam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: 3. Perigo Manifesto de Dano Grave de Difícil ou Incerta Reparação. A outorga de efeito suspensivo aos embargos do executado está condicionada à possibilidade de o prosseguimento da execução causar perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado. O perigo tem de ser manifesto -patente, claro, evidente. Semelhante perigo obviamente não se caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da execução. Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios. (...) Deve ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito à execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação (...) (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. Editora: Revista dos Tribunais. Art. 919. Página RL-1.179 - https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.179) Por outro lado, a parte justifica a desnecessidade da garantia ao argumento de que comprovou a inexistência de crédito em favor da exequente, ora agravada. Nesse contexto, não obstante as alegações da parte agravante, bem como os documentos acostados aos autos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, inclusive porque se faz necessária a dilação probatória, com eventual produção de prova pericial na área de informática sobre o endereço IP que realizou as assinaturas digitais questionadas, para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Note-se que a agravante não comprovou nenhuma situação excepcional para que houvesse a dispensa da garantia, inclusive porque o seu direito ao contraditório e à ampla defesa na ação executiva está devidamente garantida, sendo consectário deles a apresentação dos embargos à execução e seu recebimento e processamento, ainda que sem o efeito suspensivo apto a interromper a execução. Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA. PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Conforme previsão do art. 919 do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se condiciona à demonstração de três requisitos cumulativos: I) a probabilidade do direito do embargante; II) o perigo de dano; e III) a prestação de garantia à execução. 2. A garantia à execução é um requisito inafastável para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e sua não prestação ocasiona o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1830223, 07360622620238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA. REQUISITO DESCUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela sociedade anônima agravada. 2. Os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo automático, ressalvadas as hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. No caso em exame não há notícias de que a agravada tenha oferecido a devida garantia ao Juízo. Logo, os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não foram satisfeitos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1820642, 07447637320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente um desses requisitos legais (garantia da execução) inadmissível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não vislumbro, portanto, presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de abril de 2024 16:11:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador